Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-60.2009.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" e "obscuridade" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte - Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001823-60.2009.8.26.0271/50000, da Comarca de
Itapevi, em que é embargante NEUSA FELIX DE ALMEIDA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001823-60.2009.8.26.0271/50000 -Voto no 37.612 – am
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 37.612
Embargos de Declaração no 0001823-60.2009.8.26.0271/50000 Itapevi.
Embargante: Neusa Félix de Almeida.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “omissão” e “obscuridade” no v. acórdão
embargado Não ocorrência Fundamentação do aresto
que afasta as alegações da parte - Caráter infringente

Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Neusa
Félix
de
Almeida
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos do AI no
0001823-60.2009.8.26.0271, alegando que o mesmo contém "omissão" e
“obscuridade”, conforme especificou na petição de fls. 321/324.
Alega a embargante, em síntese, que, desde a inicial,
requereu a produção de perícia médica e oitiva de testemunhas, a fim de
comprovar o nexo causal ou concausal e a redução de sua capacidade
laborativa, além de sustentar que, por ocasião do despacho saneador, foi
deferida a elaboração de prova pericial pelo IMESC, que não realiza vistoria
ambiental, insistindo, desse modo, na produção de prova testemunhal, para
comprovar a relação de causalidade, havendo omissão no aresto quanto ao
pedido dessa prova, motivo pelo qual requer o recebimento e o provimento
de seus embargos de declaração, a fim de que seja aclarado o v. acórdão
guerreado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001823-60.2009.8.26.0271/50000 -Voto no 37.612 – am
3
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pela
obreira em suas razões, porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a
fundamentação do aresto de fls. 310/317, atento à matéria preliminar
levantada nas razões de recurso, deixou muito bem claro as razões pelas
quais, na espécie, ela não teve seu direito de defesa cerceado, tendo o
laudo pericial elementos suficientes para embasar o convencimento do
juízo, não carecendo da produção de mais provas, tendo em vista que os
estudos técnicos elaborados pelo perito do IMESC são convincentes e não
foram infirmados ou mesmo contrariados tecnicamente, não se
desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do novo CPC, de modo que outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” e “obscuridade” no v. acórdão, pretende a segurada
rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o
caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso
mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator